Tribunal: TJMT
Processo: 1010242-47.2023.8.11.0055
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010242-47.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA - CPF: 460.435.351-49 (APELANTE), RAISA ACACIO RIBEIRO (VÍTIMA), RAISA ACACIO RIBEIRO - CPF: 092.393.031-03 (VÍTIMA), ELIANE ACACIO RIBEIRO - CPF: 739.589.052-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA SENILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro qualificado majorado em continuidade delitiva (art. 213, §1º, c/c art. 234-A, c/c art. 71, todos do Código Penal), à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de estupro qualificado; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima de crimes sexuais, especialmente quando firme, coerente e confirmada em juízo, possui alto valor probatório, sendo suficiente para a condenação quando harmônica com o conjunto probatório, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria e pelo Enunciado n. 10 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4. Deve ser mantida a condenação quando a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante, inexistindo dúvida razoável quanto à ocorrência delitiva.

5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação consolidada na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

6. A fração de aumento da continuidade delitiva deve guardar correlação direta com o número de infrações efetivamente comprovadas, aplicando-se o patamar mínimo de 1/6 quando a quantidade de delitos não puder ser aferida com exatidão, em atenção ao princípio da legalidade estrita.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Providência, de ofício, para reduzir a fração da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto), com consequente redimensionamento da pena do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 213, § 1º, 234-A, 71, 65, I e III, “d”, 33, § 2º, “a”; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270 QO-RG (Tema 158); STJ, Súmula n. 231, Súmula n. 659, AgRg no HC 905.473/SP, AgRg no AgRg no AREsp 2.806.905/SP, REsp 1.869.764, HC 349.154/SP, AgRg no AREsp 1.467.830/RN; TJMT, ApCrim 0000403-84.2017.8.11.0100, ApCrim 0003061-05.2018.8.11.0017, ApCrim 0014194-07.2009.8.11.0002, Enunciado n. 10 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010242-47.2023.8.11.0055

APELANTE: JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
JOSÉ PRAXEDES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação penal n. 1010242-47.2023.8.11.0055,
o condenou como incurso nas sanções do delito de estupro qualificado majorado em continuidade delitiva (art. 213, §1º, c/c art. 234-A, c/c art. 71, todos do Código Penal), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
(id. 330830411).

A defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do réu, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a diminuição da pena aquém do mínimo legal, diante do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente maior de 70 anos na data da sentença
, afastando a aplicação da Súmula n. 231 do STJ
(id. 330830415).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 330830418).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, opinou pelo desprovimento do apelo (id. 337042374).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra os fatos da seguinte forma:

“(...)
01° FATO
. No mês de julho de 2017, em horário não especificado, neste município e Comarca de Tangará da Sena, a denunciada ELIANE ACÁCIO RIBEIRO ZANIBOTI, com consciência e vontade, abandonou a filha adolescente Raisa Acácio Ribeiro, com apenas 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos, que estava sob seus cuidados, guarda e vigilância, incapaz de se defender dos riscos resultantes do abandono.

Consta dos autos que, no início do ano de 2017, a denunciada foi buscar a filha Raisa Acácio Ribeiro em Porto Velho/RO, que havia ido conhecer seu genitor.

Dessarte, infere-se do presente caderno investigativo que, ao retornarem a este município de Tangará da Serra, a vítima passou a residir, juntamente da genitora, dos demais irmãos e padrasto, no domicilio localizado à Avenida Virgílio Favetti, Bairro Vila Alta, em frente à AABB, casa que era alugada pelo locador Pedro Gelson Disconzi.

Ademais, a adolescente Raisa relatou que no começo da coabitação, sua genitora cuidava de si, contudo, que tempos depois, esta apenas levava comida à filha as vezes e, por último, que a mãe acabou abandonando-a, lhe deixando sozinha no local em que moravam.

02° FATO
. Na sequência do 01º fato, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, por reiteradas vezes, em continuidade delitiva, constrangeu, mediante grave ameaça e violência, a vítima Raisa Acácio Ribeiro, menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos, a ter conjunção carnal com ele, fato este que resultou na gravidez da adolescente.

Em decorrência fato narrado acima, aproximadamente no mês de julho de 2017, a vítima passou a residir com o denunciado. Segundo o apurado, o denunciado abusou da vítima, forçando-a a ter relações sexuais consigo, sendo que em uma das ocasiões Raisa ainda tentou o tirar de cima de seu corpo, contudo, sem sucesso, em razão da força do denunciado.

Outrossim, como se não bastasse, a vítima relata ter sido ameaçada pelo denunciado, que dizia que se ela falasse para sua genitora obre o acontecido seria presa, o que a deixou com medo.

Inquirida, a vítima afirma ainda que tais estupros ocorreram de julho até dezembro de 2017, bem como que dos abusos resultou sua gravidez. Insta consignar ainda que resta claro que o denunciado tinha autoridade sobre a vítima, uma vez que lhe deu abrigo, forneceu comida, a cuidou, bem como que a buscou em Porto Velho/RO, após Raisa ter passado um tempo com a avó materna Rosana. (...).”
(
sic,
id. 330829929, p. 17/22).

Após regular instrução criminal, julgou-se parcialmente procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação do apelante nos termos já relatados.

Insurge-se a defesa contra o édito condenatório, sob o argumento de insuficiência probatória, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, a tese não encontra amparo nos autos.

Sabe-se que, em crimes contra a dignidade sexual, especialmente aqueles praticados na clandestinidade do ambiente doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção dos autos.

Essa diretriz foi consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova”
(STJ, AgRg no HC 905473/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 01/09/2025).

Em sintonia com esse entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 10 com a seguinte redação: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

Tal compreensão, contudo, não significa atribuir valor absoluto às declarações da vítima.

É imprescindível aferir a verossimilhança das alegações, sua coerência interna e harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos, bem como verificar a ausência de motivação espúria para falsas acusações.

Superadas essas considerações sobre o tratamento probatório adequado aos crimes dessa natureza, passo ao exame detido das provas produzidas no caso concreto.

Na fase inquisitorial, a vítima Raísa Acácio Ribeiro relatou situações de vulnerabilidade em que vivia na época dos fatos, quando passou a residir sozinha em julho de 2017, com 14 anos. Nesse período, o apelante mudou-se para o imóvel em que morava, momento em que passou a constrangê-la a manter relação sexual, sem o seu consentimento, por diversas vezes, o que resultou em uma gravidez.

Verbis:

“QUE no começo minha mãe cuidava de mim, depois ela saiu da casa e eu fiquei cuidando da casa sozinha, apenas às vezes ela me levava comida, logo em seguida ela havia sumido, fiquei sem notícias dela, sabia apenas que ela mexia com coisa errada, com gengues; Que em julho de 2017, nem minha mãe e nem meus irmãos apareceram, eu ficava morando sozinha passando fome, então o senhor PEDRO alugou a casa para o senhor JOSÉ PRAXEDES DE OLIVEIRA, ele alugou a casa e levou as coisas dele para lá, mesmo comigo morando lá dentro; Que o senhor PEDRO sabia que eu estava lá ainda;
QUE no primeiro dia que o JOSÉ chegou na casa já abusou de mim, ele me forçou a ter relação sexual comigo, eu ainda tentei tirar ele de cima de mim, mas ele forçou. QUE então foi questionado a declarante o motivo de não ter pedido ajuda, e disse: ‘porque eu estava com medo, ele dizia que caso eu falasse minha mãe seria presa’
; QUE eu continuei morando na casa com ele já que não tinha outro lugar para ir;
QUE eu fiquei de julho até dezembro morando sozinha com JOSÉ PRAXEDES, e neste tempo todo ele abusava de mim; QUE em dezembro minha mãe chegou na casa, não me explicou onde havia ficado esse tempo todo e me disse que eu teria que sair da casa e me levou para Porto Velho novamente; QUE eu fiquei morando com a minha avó em Porto Velho e quando eu estava lá que descobri que estava grávida de JOSÉ PRAXEDES e então minha avó ligou aqui para ele pedindo que ele me buscasse para cuidar de mim e do meu filho, pois ela não tinha condições.
(...).”
(id. 330829929, p. 28/29).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida manteve a narrativa nuclear dos fatos, ressaltando que o apelante a constrangeu a manter relação sexual com ele, por diversas vezes.

“(...)
Promoto
r: Você pode dizer o que aconteceu?
Vítima
: Foi um abuso que aconteceu quando eu era menor.
Promotor
: Você pode contar como ocorreu?
Vítima
:
Eu estava em uma casa, aí ele entrou e aconteceu o abuso e tudo mais.

Promotor
: Você estava em que casa?
Vítima
: Em uma casa em que eu morava antes, aqui em Tangará.
Promotor
: Você morava sozinha?
Vítima:
Sim, sim.
Promotor:
Você tinha quantos anos?
Vítima
: Eu tinha 14. (...)
Promotor:
Não tinha nenhum responsável por você?
Vítima:
Naquele tempo meu irmão tava lá, só que ai ele viajou. (...).
Promotor:

Me conta aí como que foi essa violência que você sofreu
. Você já conhecia esse José?

Vítima:

Não, nunca conheci o José, se eu tivesse conhecido não seria abuso, eu não conhecia ele, ele entrou na casa e aconteceu.

Promotor
: E sua mãe residia onde essa época?
Vítima:
Na casa do lado, depois de uma oficina. (...).
Promotor:

Isso aconteceu mais de uma vez? Vítima: Foi, foi mais de uma vez.

Promotor
: E você chegou a contar pra sua mãe o ocorrido?
Vítima:
Não.
Promotor:
Como que ela tomou conhecimento?
Vítima:
Depois que eu fui parar no Conselho.
Promotor: E você nunca pensou em contar pra ela? Vítima: Não, porque eu tinha medo
.
Promotor:
E ela nunca percebeu que esse José Praxedes ia até a residência que você morava?
Vítima:
Não, porque
ele morava na residência, um tempo ele alugou um pedacinho da casa.
Promotor: Ele morava na residência? Vítima: É, ele alugou um pedaço da casa, porque lá era um monte de quarto, era alugado
.
Promotor:
Então a sua mãe permitiu que você morasse em uma casa, e o José Praxedes morava nesta casa também?
Vítima: Morava, era alugada, a gente não pode fazer nada, não era o dono. Promotor: Aí foi nesse contexto que ele a violentou? Vítima: Foi. Promotor:
Me explica uma coisa, era uma casa ou um conjunto de quitinetes?
Vítima:
Era uma casa, tinha sala, cozinha e os quartos separados.
Promotor:
E quem que morava nessa casa?
Vítima:
Morava eu, meu irmão e o Praxedes. (...).
Promotor:

Esse Praxedes usada violência física pra poder violentar? Vítima: Todas as vezes, porque ele sempre estava embriagado.

Promotor: E ele se apresentava embriagado assim pra toda a vizinhança? Vítima: Não, só dentro de casa mesmo. Promotor: Ele se embriagava e cometia esses atos?

Vítima: Sim.
(...).
Promotor
:
Isso perdurou por quanto tempo?

Vítima:

Um pouco de tempo, porque depois eu tive meu filho, não foi muito tempo. Promotor: Você ficou grávida do José Praxedes? Vítima: Sim, sim, sim
. Promotor: Isso foi no ano de 2017? Vítima: Sim. (...).
Juíza: Resultou em gravidez esse abuso. Vítima: Sim, tanto a gravidez como meu filho ainda está a família o pai do neném. (...) o Praxedes.
”.

Além da palavra da vítima, que se manteve uniforme entre as fases inquisitorial e judicial, a testemunha Reilly Pereira Melo, conselheira tutelar, corroborou a versão apresentada.

Ao confeccionar o relatório dos fatos, na fase inquisitorial, a conselheira registrou que:

“
A adolescente confessou alguns relatos que não havia confessado no outro atendimento,
afirmando que foi forçada a manter relação sexual com JOSÉ PRAXEDES, bem como não esta se sentimento bem em sua casa
, pois ele não a trata bem, não tem levado alimentos, nem oferece os cuidados básicos que ele deveria ter por ser adolescente e estar gestante.”
(id. 330829929, p. 52/53).

Em juízo, Reilly esclareceu que o Conselho Tutelar passou a receber denúncias de que uma adolescente estaria residindo com o apelante, após a genitora ter mudado de cidade, e que ambos mantinham relação sexual. Em diligências, a equipe de conselheiros confirmou, junto aos vizinhos, que havia uma menor residindo no local com o réu e, em conversa com o próprio acusado, este relatou que a mãe de Raísa a abandonou e que, no intuito de ajudá-la, a manteve na residência.

Quanto aos abusos sexuais, a referida testemunha afirmou que era difícil a vítima entrar em detalhes sobre o assunto, sobretudo porque ainda convivia com o acusado; a intervenção do Conselho só foi possível quando a gravidez veio à tona. Ressaltou, ainda, que, durante a gestação, a ofendida passou a apresentar alguns distúrbios que colocavam a vida do bebê em risco, circunstância que motivou seu acolhimento na Casa do Adolescente.

Por sua vez, o apelante José Praxedes de Oliveira, interrogado apenas em sede policial, confessou que manteve relação sexual com a ofendida, porém, afirmou que atos foram consentidos, narrando que: “(...)
desde outubro/2017 nós começamos a manter relação sexual; QUE eu dormia num quarto, mas ela dormia em um quarto separado, ela quem me procurava para fazer relação sexual, eu não forcei nada, sempre ela que queria; QUE praticamos relação sexual várias vezes
(...)”. Acrescentou que a ofendida ficava mais em sua residência do que na casa da mãe dela, a qual já tinha “desistido” de cuidar da filha por ser bastante problemática.

Corroborando a versão inicial da vítima, o réu citou que, no final do ano de 2017 a mãe da ofendida a levou para Porto Velho/RO, na casa da avó. Entretanto, em janeiro de 2018, o depoente foi buscá-la, a pedido da avó, oportunidade em que tomou conhecimento da gravidez de Raísa e a manteve sob seus cuidados (id. 330829929, p. 41/42).

Em juízo, foi decretada a sua revelia, uma vez que mudou de endereço sem comunicar nos autos.

À luz das provas constantes dos autos, constata-se que o relato da vítima permaneceu firme e coerente em seus elementos nucleares ao longo de toda a persecução penal.

A ofendida sustentou que o réu passou a residir em um dos cômodos de sua moradia, por consenso do proprietário, e, desde então, a constrangeu a manter relações sexuais com ele, até o momento em que retornou a Porto Velho e constatou a gravidez decorrente dos atos praticados pelo acusado.

Como já mencionado, em crimes contra a dignidade sexual, usualmente praticados sem testemunhas diretas, a palavra da vítima assume especial relevo quando coerente, firme e alinhada aos demais elementos dos autos, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no AREsp 2806905/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJEN 27/03/2025).

A narrativa da vítima foi corroborada pelos relatos da conselheira tutelar, que afirmou ter ouvido da ofendida que era forçada a manter relações sexuais com o acusado, além da própria admissão do apelante quanto à prática sexual e ao contexto em que passaram a residir juntos.

Diversamente da versão apresentada pelo recorrente, no sentido de que as relações sexuais eram consentidas, a qual não encontra amparo em qualquer prova constante dos autos.

Outrossim, não há indícios de motivação espúria, vingança pessoal ou interesse da vítima em prejudicar injustamente o apelante.

Portanto, diante da prova oral produzida sob o contraditório, da confissão parcial do apelante e da confirmação da gravidez, não remanesce dúvida razoável quanto à ocorrência do crime e à sua autoria, restando inviável a pretensão absolutória.

No tocante à dosimetria, a defesa requer a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, I (senilidade) e III, alínea “d” (confissão espontânea), defendendo a inaplicabilidade da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a pretensão de redução da pena não merece prosperar.

Na primeira fase, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 8 (oito) anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, constata-se que o Juízo
a quo
reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente maior de 70 anos na data da sentença, porém, deixou de aplicá-las em razão da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim, embora reconhecidas as atenuantes, suas aplicações não autorizam a redução da reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores consolida esse entendimento.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 158), confirmou a validade da Súmula n. 231 do STJ, estabelecendo que a aplicação de circunstância atenuante genérica não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal (RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, julgado em 26/03/2009).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, mais recentemente reafirmou essa diretriz no julgamento do REsp 1.869.764 (3ª Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/08/2024 – Info 823).

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
(...) A e. Terceira Seção do c. STJ, sob o rito dos repetitivos, afastou a pretensão de superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, RE nº 597270 QO-RG). (...).

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ. (...)”.
(TJMT, ApCrim n.

0000403-84.2017.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 26/11/2025).

Dessa forma, mantém-se a dosimetria realizada na origem quanto a este ponto, inexistindo irregularidade a corrigir.

No que diz respeito à continuidade delitiva reconhecida na sentença, impende registrar que sua aplicação se mostra acertada, porquanto os fatos apurados evidenciam reiteração de condutas da mesma espécie, praticadas contra a mesma vítima, no mesmo contexto doméstico e com idêntico modus operandi, atendendo-se plenamente aos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.

O conjunto probatório demonstra que os abusos ocorreram em cenário de habitualidade, com intervalo temporal compatível com a unidade de desígnios, o que autoriza o reconhecimento do crime continuado.

Todavia, a fração de aumento aplicada pelo juízo de origem, 2/3 (dois terços),
merece revisão de ofício
.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula n. 659, a fração de aumento deve guardar correlação direta com o número de infrações efetivamente comprovadas: aplicando-se 1/6 para duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 somente quando demonstrada a prática de sete ou mais delitos.

No caso concreto, embora a vítima tenha afirmado que os abusos ocorreram “mais de uma vez”, ainda que por “pouco tempo”, até que engravidou, e o apelante tenha mencionado ter mantido relação sexual com Raissa “por várias vezes”, a prova judicializada não permite delimitar, com a precisão imposta pelo princípio da legalidade estrita, a quantidade de episódios sofridos.

A narrativa da ofendida descreve a dinâmica dos fatos de modo genérico, sem capacidade de quantificação exata, o que impede a utilização de estimativas em prejuízo do réu.

Diante desse cenário de ausência de individualização clara do número de condutas delitivas, ainda que de forma aproximada, impõe-se a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), conforme entendimento jurisprudencial:

“
A fração de aumento da continuidade delitiva deve incidir no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) quando o número de crimes não puder ser aferido com exatidão, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 349154/SP; AgRg no AREsp nº 1467830/RN; TJMT, Ap 0014194-07.2009.8.11.0002). (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0003061-05.2018.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023. Publicado no DJE 11/10/2023).

Dessa forma, impõe-se a readequação da fração de exasperação para 1/6 (um sexto), de modo a assegurar o equilíbrio entre a gravidade dos fatos e a proporcionalidade da sanção penal imposta.

Assim, considerando a pena de 12 (doze) anos de reclusão, e aplicado o aumento de 1/6 (um sexto), chega-se à pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “
a
”, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

DE OFÍCIO
,

reduzo a fração da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto), redimensionando a pena do réu José Praxedes de Oliveira para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo inalteradas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026